Tribunal: TJDFT
Processo: 0717145-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AGENTE DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DESACATO. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEFESA. ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS. ARGUMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. LESÃO PRIVILEGIADA. NÃO RECONHECIMENTO. RESISTÊNCIA. DESACATO. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em revogação liminar da medida cautelar de monitoração eletrônica se referida medida também foi determinada em outro processo envolvendo as mesmas parte e o prazo da referida medida estabelecida nos presentes autos já se encontra esgotado.

2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de lesão corporal leve, resistência, desacato e lesão corporal majorada pelo fato de o ato ter sido praticado contra agente de segurança pública no exercício da função, consubstanciadas na declaração das vítimas e das testemunhas, somadas ao exame de corpo de delito e fotografias constantes dos autos, impõe-se a condenação da ré, nos termos da sentença.

3. No caso, embora a defesa argumente que as lesões corporais foram recíprocas, sem ser possível precisar quem as teria iniciado, essa versão é isolada nos autos, estando em confronto com a versão da vítima e da testemunha que presenciou os fatos, além de ir contra o laudo de exame de corpo de delito.

4. Para o reconhecimento da chamada “lesão privilegiada” (art. 129, §4o, do CP), é necessário que o agente esteja em (i) estado de violenta emoção; (ii) que a violenta emoção domine o agente, a ponto de retirar-lhe o juízo crítico; (iii) que haja uma injusta provocação da vítima; e (iv) que a reação seja imediata, ou seja, logo em seguida à injusta provocação. In casu, não se verificam os citados requisitos.

5. No que tange ao crime de resistência, o argumento da defesa de que a ré teria agido sem dolo, pois não teria visto que foi um policial que a abordou por trás, não se justifica, pois, conforme relato dos policiais, houve ordens insistentes de parada, desobedecidas pela ré, que, mesmo após algemada, continuou resistindo e se debatendo, chegando a lesionar um dos policiais.

6. O crime de resistência não exclui eventuais penas decorrentes da violência empregada, consoante art. 329, §2o, do CP. Assim, tendo a ré lesionado um dos policiais durante seu ato de resistência, deve ela responder, ainda, pela lesão corporal majorada, na forma do art. 129, § 12, do CP, pois o crime foi praticado contra agente de segurança, no exercício da função.

7. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.

8. Sendo os relatos policiais uníssonos e harmônicos no sentido de que a ré desacatou a equipe policial e a autoridade policial, com desígnios autônomos, correta a condenação da ré por dois crimes, em concurso formal.

9. Apelação conhecida e não provida.